Tribunal: STF
Processo: Pet 8433
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Petição. medida cautelar em recurso extraordinário. recuperação judicial de empresas públicas. Ausência de probabilidade do direito.
 1.	É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário, quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 
 2.	Petição a que se nega seguimento. 
1. 	Trata-se de petição que tem por objetivo dar efeito suspensivo ativo ao ARE 1.188.311, interposto pelo requerente contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
2. 	Na decisão recorrida, o TJMG desproveu o recurso da Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização – ESURB, em que se pedia a Recuperação Judicial, alegando ser inaplicável a Lei nº 11.101/2005 às empresas públicas. Em síntese, o requerente afirma ser necessária a concessão do efeito suspensivo ativo no ARE 1.188.311, para determinar a suspensão de todos os atos constritivos contra a Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização – ESURB, e permitir que a empresa continue a existir.
3. 	Aponta a plausibilidade da aplicação dos dispositivos da Lei de Recuperação de Empresas à recorrente, para permitir o tratamento isonômico entre as empresas públicas que se destinam à exploração econômica e as empresas privadas. Para tanto, afirma que o art. 173, §1º, II, da Constituição, determina que as empresas públicas devem se submeter ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Quanto ao periculum in mora, afirma que “as dívidas acumuladas da empresa não tem permitido a adequada e contínua prestação de suas atividades, especialmente diante do fato de que as várias execuções contra si propostas têm ensejado medidas constritivas que vêm contribuindo com as enormes dificuldades por ela enfrentadas”.

4.	Em 18.10.2019, o advogado da exequente de origem manifestou-se nestes autos, em nome próprio, sustentando que o requerente “atua com deslealdade processual com intuito único e exclusivo de lesar credores e fraudar processos de execução em tramitação na Jurisdição de Montes Claros, Minas Gerais”. Dá notícia do curso de ação popular em que se discute se “a condição de dificuldade econômica da ESURB ocorre pelo próprio MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS não pagar sua empresa pública controlada pelos serviços prestados para manter assim sua conta zerada e possibilitar o ‘calote’ nos credores que não possui interesse político”.
5. 	O ARE 1.188.311 foi convertido em recurso extraordinário, autuado como RE 1.249.945. Em 28.08.2020, o Plenário Virtual reconheceu a repercussão geral do tema versado no recurso extraordinário (Tema 1101: “Aplicação do regime de falência e recuperação judicial, previsto no Lei nº 11.101/05, às empresas estatais”).
6. 	É o relatório. Decido.
7.	Na mesma linha dos arts. 330, 995, parágrafo único, e 1.029, §5º, I, do Código de Processo Civil, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo; e (iv) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário. 

8.	No presente caso, no entanto, não se encontra presente o último requisito. Isso porque a parte não demonstrou que a hipótese em discussão guarda aderência com jurisprudência consolidada do STF, circunstância que, uma vez presente, indicaria a probabilidade de procedência do recurso, conforme art. 300 e 995 do CPC. Nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa “[a] atribuição de efeito suspensivo ou qualquer outro tipo de tutela de urgência aos recursos sob a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a densa probabilidade de conhecimento e provimento do recurso” (AC 1511-MC-ED, Segunda Turma). No mesmo sentido, confiram-se: 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Caso em que o apelo extremo põe em debate questões de natureza processual, em ação de desapropriação, relativas a juros, limites objetivos da coisa julgada e litigância de má-fé. Tais questões afastam a probabilidade de êxito do recurso e, em conseqüência, desautorizam a concessão do almejado efeito suspensivo, conforme jurisprudência pacífica desta colenda Corte. Agravo desprovido. (AC 359-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)
EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido (Pet 9665-Ed-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber)
9.  	Ainda, sobre a matéria: Pet 7.805-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Pet 7.264-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Pet 7.905-AgR, Rel. Min. Edson FAchin, Segunda Turma.
10.	Ainda sobre o ponto, observo que não houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam sobre o tema 1.101 da repercussão geral, nos termos do art. 1.029, § 4º, do CPC. Sobre a questão, inclusive, destaquei na manifestação de reconhecimento da repercussão geral da matéria, no RE 1.249.945:

O debate doutrinário, contudo, não se refletiu na jurisprudência desta Corte. Embora haja diversos julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal referentes ao regime das empresas estatais (i.e., imunidade tributária, submissão ao regime de precatórios, licitação e contratos), não há precedentes específicos sobre a constitucionalidade do art. 2º, II, da Lei 11.101/2005. Tampouco há julgados das Turmas na matéria, prevalecendo, assim, a presunção de constitucionalidade do dispositivo, sem que haja, contudo, qualquer manifestação expressa desta Corte. Daí a importância de conferir repercussão geral ao presente recurso, de modo a levar ao Plenário a discussão acerca da constitucionalidade do dispositivo. (destaquei)
11	Assim, sem prejuízo de melhor exame da questão no julgamento do recurso extraordinário paradigma do Tema 1.101, a tutela de urgência não pode ser deferida. 
12.	Diante do exposto, nego seguimento à petição.
Publique-se.
Brasília, 19 de agosto de 2022. 

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator